Tribunal: TJDFT
Processo: 0728496-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728496-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: MARTIN LUIZ WILKE BECKER, MARGUIT LISETE BECKER GUTHS, MARIO FREDOLINO WILKE BECKER, QUIZELA WILKE BECKER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. CDC. INCIDÊNCIA. PROVA. 1. Na origem, o agravado busca a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, UNIÃO e o BACEN, portanto, legítima a pretensão dos agravados, na condição de credores de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Precedentes. 3. Incabível o chamamento ao processo no presente caso em que tramita a liquidação individual de sentença coletiva. 4. De acordo com o art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. 5. Trata-se de condenação ilíquida, a qual demanda somente a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, uma vez que o agravante não demonstrou a necessidade de apuração de fatos novos, sobretudo ante a ausência de questionamento plausível acerca da titularidade do direito ou sobre a veracidade dos documentos juntados aos autos pelos agravados. 6. É torrencial a jurisprudência no sentido de que se aplicam as normas do CDC à liquidação provisória por arbitramento da sentença coletiva. Precedentes do colendo STJ e desta Corte. 7. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 8. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 509, inciso II, do CPC, sustentando a necessidade de liquidação da sentença coletiva antes da execução individual do título, para que se demonstre a titularidade e a individualização do crédito; c) artigos 130, inciso III, e 132, ambos do CPC, requerendo a remessa do feito para a justiça federal, ante a condenação da União e do BACEN na sentença coletiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto a tese recursal que toca a necessidade de prévia liquidação de sentença. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, a jurisprudência mais recente do STJ assim dispõe: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A sentença proferida em ação civil pública, dada sua generalidade, exige, para ser executada individualmente, a instauração de fase prévia de liquidação para definição da titularidade do crédito e do valor devido, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1924844/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021) (g.n.). RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA. LIMITES GEOGRÁFICOS. VALIDADE. TERRITÓRIO NACIONAL. TEMA 1.075/STF. CONDENAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. ENTENDIMENTO PESSOAL. RESSALVA. 1. Ação de cumprimento individual de sentença coletiva na qual se visa executar a sentença de procedência do pedido da ação coletiva de consumo ajuizada pelo IDEC, relativa ao Plano Verão (jan./89), em face do Banco Nossa Caixa S/A (incorporado pelo recorrente). 2. Recurso especial interposto em: 15/01/2016; conclusos ao gabinete em: 15/09/2017; aplicação do CPC/73. 3. O propósito recursal consiste em determinar: a) se os efeitos erga omnes da sentença proferida em ação coletiva de consumo estão limitados pela competência territorial do juiz prolator; b) se a sentença coletiva relacionada a expurgos inflacionários demanda, necessariamente, a passagem pela fase de liquidação; c) qual o termo inicial da fluência dos juros moratórios na obrigação fixada em ação coletiva de consumo; d) se houve violação aos limites da coisa julgada ao se prever a incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês até o efetivo pagamento; e e) se são devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva. 4. Os efeitos e a eficácia da sentença coletiva não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, razão pela qual a presente sentença coletiva tem validade em todo o território nacional. Tese repetitiva. Tema 1.075/STF. 5. Com a ressalva de meu entendimento pessoal de que a exigência de prévia passagem pela fase de liquidação prejudicará a efetividade da justiça e a celeridade processual, adoto a orientação da Segunda Seção, que decidiu que o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida. Precedente da Segunda Seção. 6. Recurso especial PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1693885/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 1o/7/2021) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. MARÇO DE 1990. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. LIQUIDAÇÃO. 1. O cumprimento de sentença coletiva demanda fase prévia de liquidação. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1758459/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/12/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A009